Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DE FIXAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC). Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
2. O art. 4o da Lei 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, determina que “o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.
3. Diante da urgência que reveste a natureza do direito aos alimentos, bem como do princípio do melhor interesse da criança, a prestação é devida a partir da fixação da verba. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.